Tribunal: TJDFT
Processo: 0742779-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742779-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO TAYA AGRAVADO: SERGIO TSUGUMITI KOBAYASHI D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TAYA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. A parte agravante requer, em sua petição recursal, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça , bem como a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Antes de analisar o pedido liminar, passo à análise do requerimento de gratuidade. É cediço que o benefício da justiça gratuita é medida excepcional, voltada a garantir o acesso à justiça àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento. O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3o, estabelece uma presunção de veracidade para a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural. Tal presunção, contudo, não se estende às pessoas jurídicas, para as quais a demonstração da hipossuficiência é um requisito indispensável. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento por meio da Súmula 481: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." Dessa forma, para a devida análise do pedido, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, juntando aos autos documentos hábeis a demonstrar a alegada insuficiência de recursos, tais como: a) Declaração de imposto de renda mais recente; b) Balanços patrimoniais e demonstrações de resultado dos últimos dois exercícios; c) Extratos bancários de contas de titularidade do condomínio, referentes aos últimos três meses; d) Planilha atualizada de inadimplência condominial e comprovação do impacto desta no fluxo de caixa. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator